Tribunal: TJDFT
Processo: 0729558-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729558-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADELSON VIANA DA SILVA REU: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória movida por ADELSON VIANA DA SILVA (atuando em causa própria), em desfavor de CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e do ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA, postulando a desconstituição da coisa julgada concernente ao pronunciamento judicial monocrático de ID 39002438, que não conheceu do apelo interposto no processo n. 0713684-84.2021.8.07.0020. O autor escora a sua pretensão no artigo 966, V, do CPC (manifesta violação de norma jurídica). Narra ter ajuizado ação de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor dos requeridos e afirma que o processo foi extinto, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento de litispendência. Como consequência, foi condenado pelo juízo de primeiro grau ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. No apelo interposto, questionou a fixação da verba honorária sucumbencial. Defendeu que a quantia indicada como valor da causa não representava o proveito econômico buscado; tratava-se, segundo alega, da soma dos valores de processos em que atuou como patrono dos requeridos, a ser utilizada como parâmetro pelo julgador, no arbitramento dos honorários. Todavia, o Relator negou seguimento ao apelo em decisão monocrática, porquanto não recolhido preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Na inicial (ID 39002429), o demandante postula a desconstituição da coisa julgada decorrente do pronunciamento judicial monocrático de ID 39002438 que, embora não tenha resolvido o mérito, não conheceu do apelo interposto, conduzindo à imutabilidade da sentença. Tal pretensão é admitida pelo disposto no art. 966, §2o, do CPC. No entanto, o demandante não apresenta o cotejo entre o comando judicial impugnado e a(s) norma(s) supostamente violadas. Em ações de objeto e pretensão vinculada, é necessária a correta identificação do conteúdo da norma em evidência e o seu confronto com o decidido. Ademais, questiona outras matérias – como a forma de fixação dos honorários de sucumbência, na sentença – sem a concreta dedução de pedido correspondente. Ante o exposto, concedo ao demandante o prazo de quinze dias para que promova, sob pena de indeferimento, a emenda à inicial a fim de: a) esclarecer qual o objeto e a extensão da pretensão rescisória; b) promover o cotejo entre o ato impugnado e as normas supostamente violadas. Intime-se Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator